Tribunal: TJSP
Processo: 1010855-06.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Servidora municipal aposentada - Município de Jundiaí – Insurgência contra a revisão dos proventos procedida nos termos do Ato Normativo no 01/2019 do Instituto de Previdência de Jundiaí (IPREJUN) – Aposentadoria deferida em 2016, conforme interpretação que a Administração dava às normas vigentes – Alegação de ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos

Ementa:
Servidora municipal aposentada - Município de Jundiaí – Insurgência contra a revisão dos proventos procedida nos termos do Ato Normativo no 01/2019 do Instituto de Previdência de Jundiaí (IPREJUN) – Aposentadoria deferida em 2016, conforme interpretação que a Administração dava às normas vigentes – Alegação de ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos vencimentos correspondentes ao aumento temporário de jornada semanal durante designação a função-atividade nos termos do art. 36 da LCM no 511/12, em suposto conflito com o art. 4o, § 1o, VIII da Lei Federal no 10.887/04 – Inocorrência – Dispositivo de aplicação restrita aos servidores federais – Vedação inexistente na Lei Municipal no 5.894/02 - Ausente ilegalidade ou mesmo erro no ato concessório, a alteração de interpretação pela administração, ainda que justificada, não pode violar direitos já concedidos a servidores de boa-fé – Precedentes – Recursos oficial e voluntário desprovidos, nesta parte;
Honorários advocatícios – Condenação devida em razão da improcedência do pedido indenizatório também formulado na inicial, sem recurso da autora – Recursos oficial e voluntário do réu providos, nesta parte;
Recursos oficial e voluntário do réu parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010855-06.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IPREJUN -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada LAURA FILOMENA NEWORAL FAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1010855-06.2019.8.26.0309
Apelante:
IPREJUN IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
JUNDIAÍ
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelada:
LAURA FILOMENA NEWORAL FAVA
Comarca/Vara:
JUNDIAÍ / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO PIZAREWSKI MOISÉS
VOTO No 26.167
Servidora municipal aposentada - Município de Jundiaí

Insurgência contra a revisão dos proventos procedida nos termos
do Ato Normativo no 01/2019 do Instituto de Previdência de
Jundiaí (IPREJUN) Aposentadoria deferida em 2016, conforme
interpretação que a Administração dava às normas vigentes –
Alegação
de
ilegalidade
da
cobrança
de
contribuição
previdenciária sobre a parcela dos vencimentos correspondentes ao
aumento temporário de jornada semanal durante designação a
função-atividade nos termos do art. 36 da LCM no 511/12, em
suposto conflito com o art. 4o, § 1o, VIII da Lei Federal no
10.887/04 Inocorrência Dispositivo de aplicação restrita aos
servidores federais Vedação inexistente na Lei Municipal no
5.894/02 - Ausente ilegalidade ou mesmo erro no ato concessório,
a alteração de interpretação pela administração, ainda que
justificada, não pode violar direitos já concedidos a servidores de
boa-fé Precedentes Recursos oficial e voluntário desprovidos,
nesta parte;
Honorários advocatícios
Condenação devida em razão da
improcedência do pedido indenizatório também formulado na
inicial, sem recurso da autora Recursos oficial e voluntário do
réu providos, nesta parte;
Recursos oficial e voluntário do réu parcialmente providos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
LAURA FILOMENA NEWORAL FAVA em face do IPREJUN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ, insurgindo-se contra os
efeitos do Ato Normativo no 01/2019, através do qual o Instituto réu
determinou a revisão dos proventos dos professores que haviam se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
3
aposentado durante período de designação para função com jornada de 40
horas semanais. Pleiteou a manutenção da aposentadoria nos termos em que
inicialmente deferida, e indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
afastado apenas o pedido indenizatório (fls. 225/238). Há remessa para o
reexame necessário
Recorreu o Instituto réu, requerendo a total
improcedência da ação e, subsidiariamente, condenação sucumbencial da
autora quanto à parte improcedente do pedido (fls. 240/254).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 257/261).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
A discussão posta nos autos diz respeito à interação
das normas previdenciárias vigentes em Jundiaí e a previsão de designação de
professores para o exercício de função-atividade com jornada de trabalho
superior à de seu cargo base.
Assim dispõe a Lei Complementar no 511/2012, na
redação atual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
4
Art. 29. A jornada de trabalho dos ocupantes de
cargos docentes será composta por:
(...) I 30 (trinta) horas semanais, constituídas por
20 (vinte) horas de interação com os alunos e 10 (dez) horas para estudos,
planejamento e avaliação, sendo estas distribuídas da seguinte forma: (...)
II 40 (quarenta) horas semanais, constituídas por
26 horas de interação com os alunos e 14 horas para estudos, planejamento
e avaliação, sendo estas distribuídas da seguinte forma: (...)
§ 2o Ficam assegurados aos ocupantes de cargos
docentes sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais a opção pela
jornada de 30 (trinta) horas, uma única vez, obedecidos critérios de
conveniência e oportunidade do serviço, de acordo com a Secretaria
Municipal de Educação e Esportes.
(...) § 5o Farão jus a constituição das jornadas do §
1o, incisos I e II, os docentes que estiverem efetivamente ministrando aula.
§ 6o Os docentes substitutos, e os docentes da rede
pública estadual em atividade nas escolas municipais por decorrência da Lei
Complementar no 179, de 05 de março de 1996, também farão jus às
constituições das jornadas do § 1o , incisos I e II.
Art. 30. A jornada de trabalho dos professores
designados para o exercício da atividade de especialista de educação,
atendimento educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40
(quarenta) horas semanais.
§ 1o A seleção e avaliação de professores para
atuarem como Professor de Atendimento Educacional Especializado e
Professor de Desenvolvimento de Projetos será regulamentada por meio de
Decreto.
§ 2o Os professores designados para o exercício das
atividades de Professor de Atendimento Educacional Especializado,
Professor de Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em
Educação da Secretaria Municipal de Educação, cuja carga horária seja
inferior ao limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao
cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 36. O docente designado para o exercício de
função de especialista de educação perceberá vencimentos correspondentes
ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observado o
nível e grau ocupados no cargo efetivo, acrescido da gratificação prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
5
Anexo I desta lei
Parágrafo único. Desligado da atividade de
especialista, o docente retornará à jornada de trabalho e vencimentos
correspondentes a seu cargo efetivo.
§ 1o O docente designado para o exercício de
atividade de Professor de Atendimento Educacional Especializado e
Professor de Desenvolvimento de Projetos perceberá vencimentos
correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, sem
acréscimo de gratificações.
§ 2o Desligado da atividade de Professor de
Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de
Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Câmara
Municipal de Jundiaí Estado de São Paulo (Compilação da Lei
Complementar no 511/2012 pág. 18) Municipal de Educação, o docente
retornará à jornada de trabalho e vencimentos correspondentes ao seu cargo
efetivo.
Destaca-se que a jornada do cargo efetivo de
professor pode ser de 30 ou 40 horas semanais, assegurada inclusive a opção
pelo servidor, uma única vez. No entanto, o exercício das funções de
especialistas se dá sempre em jornada de 40 horas semanais, inclusive, de
maneira expressa, para os professores que em seu cargo efetivo estão
submetidos a jornada de 30 horas (art. 30, § 2o).
A origem das dificuldades interpretativas está na
redação do art. 36, supracitado, que trata da remuneração durante o período
de designação. Observa-se que o caput contém duas determinações. Por um
lado, há a previsão de pagamento de gratificação específica, constante do
Anexo I, que não apresentou maiores dificuldades e não está em discussão
nos autos.
No entanto, há também a previsão de que o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
6
receberá “vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40
(quarenta) horas semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo
efetivo”, que não implica qualquer alteração nos vencimentos dos servidores
submetidos à jornada de 40 horas em seu cargo base, e para os professores em
jornada de 30 horas corresponde a mera adaptação proporcional de seus
vencimentos normais à nova jornada. Em qualquer caso, a situação é precária,
cessando com o término da designação.
O legislador municipal não dispôs de forma expressa
sobre o tratamento a ser dado a servidores nesta situação para fins de cálculo
de proventos e contribuição previdenciária, deixando à administração a tarefa
de interpretação. No caso, tenho que tem razão o réu quanto à inadequação
dos procedimentos seguidos, embora não se verifique a ilegalidade nos
termos alegados.
Do que se extrai das cópias do procedimento
administrativo (e.g. fls. 54/56), a conduta do Município era de “alterar o
cadastro dos servidores”, anotando modificação da jornada de trabalho no
cargo efetivo, com acréscimo da gratificação. Note-se que tal procedimento
não é expressamente imposto pela legislação municipal, que aceitaria registro
da jornada de 40 horas para a função-atividade sem alteração da jornada
vinculada ao cargo efetivo.
Mas, uma vez registrada a jornada de 40 horas, essa
informação era repassada ao Instituto de Previdência, que em consequência
entendia estar vinculado ao cálculo dos benefícios previdenciários a partir de
uma jornada de 40 horas no cargo efetivo. A contribuição previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
7
incidia sobre o total dos vencimentos correspondente às 40 horas durante os
períodos de designação, mas não havia mecanismo para diferenciar os
servidores que contribuíram sobre vencimentos equivalentes a 30 horas
durante a maior parte da carreira, mas tinham jornada de 40 horas no
momento da aposentadoria.
O desequilíbrio resultante levou à abertura do
processo administrativo no 31.597-2/2016, culminando na limitação da
contribuição previdenciária aos vencimentos correspondentes a 30 horas pela
Instrução Normativa no 01/2017 do IPREJUN (fls. 97), especificação de que a
alteração de jornada com a designação não implica direitos previdenciários
pelo Decreto no 26.809/2017 do Prefeito Municipal (fls. 126/129), e
determinação de revisão das aposentadorias já concedidas, pelo Ato
Normativo no 01/2019 (fls. 175/176).
Nota-se que o ato normativo previu a análise
individual de cada caso, com prévia oportunidade de contraditório e ampla
defesa. Com efeito, a autora exerceu o direito de defesa, como se vê às fls.
181/186. A alegação de ausência de oportunidade de defesa não se refere a
este ato, mas à devolução dos valores referentes às contribuições
previdenciárias alegadamente recolhidas em excesso, questão que, a rigor,
não está sendo discutida nos presentes autos.
Pois bem.
O
desfecho
do
processo
administrativo
foi
determinado pela conclusão de ocorrência de ilegalidade na cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
8
contribuição previdenciária sobre as 10 horas excedentes, entendendo-se que
o acréscimo proporcional aos vencimentos deveria ser tratado como
gratificação decorrente da designação, o que, por sua vez, estaria em conflito
com a vedação constante do art. 4o, § 1o, VIII da Lei Federal no 10.887/2004:
Art. 4o A contribuição social do servidor público
ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência
social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:
I - a totalidade da base de contribuição, em se
tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da
publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar
para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver
optado por aderir a ele;
II - a parcela da base de contribuição que não
exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, em se tratando de servidor:
a) que tiver ingressado no serviço público até a data
a que se refere o inciso I e tenha optado por aderir ao regime de previdência
complementar ali referido; ou
b) que tiver ingressado no serviço público a partir
da data a que se refere o inciso I, independentemente de adesão ao regime de
previdência complementar ali referido.
§ 1o Entende-se como base de contribuição o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, excluídas:
(...)
VIII - a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;
Ocorre que, muito embora a citada Lei Federal
contenha dispositivos aplicáveis ao “cálculo dos proventos de aposentadoria
dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações” (art. 1o), o dispositivo especificamente considerado limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
9
expressamente sua aplicabilidade à contribuição previdenciária “do servidor
público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e
fundações”, não incluindo os servidores municipais.
Na verdade, a norma a ser considerada é a Lei
Municipal no 5.894/2002, que cria e regulamenta o IPREJUN. A contribuição
previdenciária é tratada em seu art. 78:
Art. 78. São receitas do IPREJUN:
I
a contribuição mensal compulsória dos
servidores ativos sobre a respectiva remuneração,
inclusive sobre o Abono Anual, no percentual de
11% (onze por cento);
(...)
§ 3o. Para os fins desta Lei, o valor base de
contribuição será constituído pelo vencimentobase, proventos ou pensão,
auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, férias e férias-prêmio
gozadas, acrescidos de:
(...)
V adicional recebido em razão da nomeação para
o cargo em comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Jundiaí;
(...)
Como se vê, não se verifica a ilegalidade alegada
pelo Instituto réu, afastando-se grande parte da argumentação apresentada em
defesa.
Também não se trata de alteração legislativa, mas
apenas de alteração do entendimento dado pelo Município e pelo IPREJUN
quanto à interpretação e forma de aplicação a ser dada às normas vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
10
No caso, não houve erro na concessão da
aposentadoria e cálculo dos proventos da autora, que se deu nos exatos
termos que a Administração entendia adequados à época. Inexistente a
ilegalidade arguida, também não há que se falar de nulidade do ato.
Nesse contexto, pertinente a lição de Marçal Justen
Filho:
(...) A doutrina vem se manifestando no sentido da
necessidade de respeitar os efeitos gerados por atos inválidos sobre a esfera
de terceiro de boa-fé. Assim, WEIDA ZANCANER afirma que o dever de
desfazer o ato administrativo viciado “pode se transmutar no dever de não
invalidar, ora tão-só por força do princípio da segurança jurídica, ora deste,
aliado ao da boa-fé, quando em causa atos ampliativos de direito”. Idêntica
é a orientação de LÚCIA VALLE FIGUEIREDO e de ALMIRO DO COUTO
E SILVA.
JUAREZ FREITAS propugna que a “afirmação da
autonomia e da juridicidade do princípio da boa-fé ou da confiança do
administrado na Administração Pública, e vice-versa, conduz, forçosa e
logicamente, ao reconhecimento de limites
menos formais do que
substanciais para a decretação da nulidade de um ato administrativo, ou a
anulação do mesmo”. Cabe examinar, no caso concreto, se deverá
prevalecer o princípio da legalidade ou aquele da boa-fé, segundo o
princípio da proporcionalidade.
Em suma, não é necessariamente verdade que o ato
administrativo nulo não geraria efeitos jurídicos aliás, pode produzir outra
ordem de efeitos, tal como adiante exposto (Curso de Direito Administrativo.
Saraiva. São Paulo, 2005. página 270)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
11
Assim, se o ato de concessão do benefício observou
a interpretação administrativa das regras vigentes à época, atentando para os
princípios da boa fé e do direito adquirido, não pode o mesmo agora ser
inquinado de nulidade, mediante mero entendimento diverso da
administração acerca do tema, ainda que mais adequado sob uma perspectiva
sistêmica e teleológica das normas vigentes.
No mesmo sentido vem decidindo esta Câmara e
este Tribunal, em casos idênticos, referentes ao mesmo Município:
PREVIDÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. Jundiaí. Servidora pública municipal inativa. Pretensão de
afastamento dos efeitos do Ato Normativo no 001/2019, com a preservação do
valor nominal dos proventos de aposentadoria. Possibilidade. Revisão
pretendida pela Administração que não se justifica, sob pena de violação à
segurança jurídica. Benefício concedido à autora que foi calculado conforme
a legislação existente à época, não havendo ilegalidade ou
inconstitucionalidade a fundamentar a revisão pretendida. Parcela que
integra a jornada obrigatória da função de "Especialista em Educação",
remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da
jornada de 40 horas semanais. Verba de caráter remuneratório que integrou
a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos
proventos de aposentadoria. Sentença de procedência mantida. Reexame
necessário e recurso improvidos. (Apelação no 1009183-60.2019.8.26.0309,
2a Câmara de Direito Público, v.u., Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j.
09.03.2020)
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
Previdenciário municipal. Anulação de ato administrativo que determinou
revisão de aposentadoria. Decadência do direito da Administração de
manejar a revisão na via administrativa. Decurso de mais de cinco anos
entre a concessão da aposentadoria e a sua revisão. Inteligência do art. 54
da Lei n° 9.874/99. Ilegalidade, ademais, dos fundamentos da revisão.
Regência normativa pela lei vigente à época da concessão de aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
12
Inteligência do art. 36 da LCM n° 511/2012 de Jundiaí. Contribuição que já
não incidia sobre o adicional de função gratificada. Sentença de parcial
procedência mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos. (Apelação no 1009842-69.2019.8.26.0309, 2a Câmara de Direito
Público, v.u., Rel. Des. Vera Angrisani, j. 21.02.2020)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
REVISÃO OU ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ATO VÁLIDO
CONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA
DEFINIÇÃO
DO
VALOR
DO
BENEFÍCIO

MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REDUÇÃO DOS PROVENTOS
INADMISSIBILIDADE. 1. Inclusão da jornada relativa à função de
especialista em educação no salário de contribuição que não encontrava
óbice legal. Ausência de ilegalidade no ato de concessão de aposentadoria.
Validade do ato administrativo. 2. A prática reiterada de atos administrativos
revela entendimento tácito a respeito da interpretação do conteúdo da norma
jurídica. Instauração de procedimento administrativo para análise técnica da
questão confirma que houve alteração de entendimento sobre o tema. A
revisão do ato administrativo por conta da mudança de interpretação da
norma deve respeitar o ato jurídico perfeito e a irredutibilidade de
vencimentos. Pedido procedente. 3. Sucumbência em pedido de indenização
por danos morais não caracteriza sucumbência mínima. Cabimento de
imposição de honorários advocatícios. Reexame necessário e recurso
provido, em parte. (Apelação no 1005928-94.2019.8.26.0309, 9a Câmara de
Direito Público, v.u., Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 09.03.2020)
APELAÇÃO. Servidora do Município de Jundiaí.
Aposentadoria concedida com integralidade e paridade. Instituto de
Previdência, todavia, que editou ato normativo pretendendo restituir à
servidora contribuições que teriam sido descontadas irregularmente (em
excesso), com consequente diminuição do valor dos proventos.
Inadmissibilidade. É certo que "a Administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos" (Sumula 473 do STF). Autora, entretanto, que obteve sua
aposentadoria em regular procedimento administrativo, com base no
entendimento que a Administração possuía na época sobre os descontos de
contribuição. Teoria do fato consumado. Ato que precipitou a aposentadoria
da servidora que, em outras circunstâncias, poderia ter postergado a
inativação para adquirir o direito à integridade e paridade. Prevalência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
13
princípio da segurança jurídica. Sentença de procedência. Recurso
desprovido. (Apelação no 1010725-16.2019.8.26.0309, 4a Câmara de Direito
Público, v.u., Rel. Des. Ferreira Rodrigues; j. 17.02.2020)
Nessa medida, in casu, tendo a aposentadoria sido
deferida em 2016 (fls. 19/23), observadas as normas e entendimento então
vigentes, e considerando-se os princípios gerais da segurança jurídica e da
proteção à confiança e boa fé como vetores normativos de toda a ordem
jurídica, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a ação em
relação a este pedido.
Tem razão o apelante, no entanto, quanto à
necessidade de condenação da autora em honorários advocatícios referentes
ao pedido indenizatório julgado improcedente, sobre o qual não houve
recurso (fls. 269). Embora considerado “decaimento da menor parte da
pretensão deduzida na inicial” (fls. 238), o pedido representava parte
relevante da pretensão econômica inicial. Com efeito, foi idêntico ao valor
atribuído à causa (R$ 15.000,00, fls. 5 e 8).
Assim, fixo os honorários devidos aos patronos do
réu em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 4o, III do Código de
Processo Civil. Mantida a sucumbência, majoro em 20% os honorários
devidos aos patronos da autora, conforme o § 11 do mesmo artigo.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
qualquer
violação
aos
dispositivos
constitucionais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010855-06.2019.8.26.0309 -Voto no 26.167
14
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora